Tribunal: TJDFT
Processo: 0742841-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742841-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO EDIFICIO BRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., contra a decisão proferida na ação de conhecimento manejada pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO EDIFÍCIO BRANCO, ora agravada, que deferiu a tutela provisória de urgência para que a agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade n. 1336428, medidor n. 591269, registrado sob o n. 2583.339-1, até a prolação de sentença, sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 70.000,00 (setenta mil reais). A agravante alega que agiu com regularidade ao cobrar fatura especial (Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI), diante da irregularidade constatada na unidade usuária, no caso, a existência de medidor clandestino. Aduz que aferiu os cálculos corretamente, observando as normas pertinentes, o que autoriza a suspensão do fornecimento de energia em razão do não pagamento por mais de um ano. Defende que a inadimplência da agravada converte em prejuízo aos demais usuários de energia elétrica, que arcam com sua omissão. Colaciona jurisprudência. Sustenta que, nesse caso, a suspensão dos serviços não fere as condições gerais de fornecimento de energia elétrica previstas na Resolução 1000/2021 da ANEEL. Refuta a aplicação de astreinte, por se tratar de penalidade imposta ao devedor na execução das obrigações de fazer e não fazer, cuja finalidade é a de coagir alguém a cumprir o que de antemão se obrigou, não sendo a hipótese. Requer seu afastamento, ou, alternativamente, sua redução. Por fim, postula pela atribuição de efeito suspensivo para obstar a obrigação de não fazer consistente em se abster de realizar o corte no fornecimento de energia na unidade n. 1336428, medidor n. 591269, registrado sob o n. 2583.339-1 e o afastamento da multa imposta ou sua redução. No mérito, pede a confirmação da liminar para reformar a decisão. É o relatório. Decido. Admito o processamento do agravo de instrumento por força do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A decisão agravada deve ser mantida. Isso porque, não ressai nenhum desacerto na concessão da tutela de urgência que determina a manutenção da energia elétrica se, de fato, ainda não restou comprovado o cometimento de irregularidade pelo usuário. Da simples leitura da norma aplicável (artigos 358 e 360 da Resolução Normativa Aneel n. 1000/2021), verifica-se a possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço diante da inadimplência do usuário, desde que haja prévia notificação do consumidor e que o atraso não seja superior a 90 (noventa) dias. Em um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, não se verifica, na espécie, a comprovação de inadimplemento da agravada ou de atraso no pagamento de alguma fatura, mas diferença a pagar decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI n. 138626, conforme comprova o ID 42316152. Ademais, o debate sobre a regularidade está sob a apreciação do Judiciário, assegurado o contraditório e ampla defesa durante a cognição processual. Além disso, a suposta diferença calculada data de mais de 90 (noventa) dias, o que não justifica a interrupção do serviço essencial, precipuamente por ser o usuário um condomínio, onde habitam famílias, sendo o fornecimento de energia elétrica indispensável para a manutenção das vidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1.Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. Apelação provida. (Acórdão 1216316, 07037724020198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao questionamento pelo arbitramento de astreinte, por ora deve ser mantida, haja vista não ter a agravante apresentado elementos de prova que respaldem a análise neste Juízo precário de apreciação. Dito isso, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para os fins estabelecidos no art. 1019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator